Tribunal: TJES
Processo: 5003030-66.2024.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003030-66.2024.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROBERTO ALVES SIQUEIRA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. PEDIDO NOVO FORMULADO SOMENTE EM SEDE RECURSAL. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DEVOLUTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. CONTRARRAZÕES. PREJUDICIAIS DE MÉRITO (PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA) PREJUDICADAS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5003030-66.2024.8.08.0050

Recorrente: ROBERTO ALVES SIQUEIRA

Recorrido: BANCO BMG S.A.

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso não conhecido.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte recorrente, ora autor.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. PEDIDO NOVO FORMULADO SOMENTE EM SEDE RECURSAL. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DEVOLUTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. CONTRARRAZÕES. PREJUDICIAIS DE MÉRITO (PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA) PREJUDICADAS.

I. CASO EM EXAME

1.
A demanda originária foi proposta por consumidor aposentado em face de instituição financeira, sob a alegação de descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de cartão de crédito consignado não contratado. O autor formulou pedidos de declaração de inexistência da contratação, repetição de indébito em dobro e indenização por danos morais. A sentença julgou improcedentes os pedidos. Irresignada, a parte autora interpôs recurso inominado, no qual deixou de reiterar o pedido de declaração de inexistência do contrato e passou a formular novo pleito de conversão do ajuste em contrato de empréstimo consignado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se é possível conhecer de recurso inominado em que a parte recorrente inova a demanda ao formular pedido diverso daquele deduzido na inicial.

III. DA INOVAÇÃO RECURSAL E DO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DO AUTOR

3.
Em seu recurso, o autor não reiterou o pedido de declaração de inexistência do contrato (id 13635709 - Pág. 15). Ao invés disso, formulou um novo pedido de conversão do
“[...] contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, nos termos dos enunciados 29 e 29.1 do ETJES, [...]”
(id 13636745 - Pág. 7). A matéria referente ao pedido de declaração de inexistência, portanto, não foi devolvida a este órgão
ad quem
para reexame. O novo pedido formulado em sede recursal constitui clara
inovação recursal
, o que é vedado pelo nosso ordenamento jurídico, sob pena de supressão de instância. Além disso, os pedidos acessórios de restituição em dobro e de danos morais, embora reiterados, estão intrinsecamente ligados a um pedido principal que não foi validamente devolvido a esta instância. Em razão disso, não é possível apreciá-los, sob pena de violar o princípio da adstrição. Portanto, deixo de conhecer do recurso interposto pela parte autora.

4.
Registre-se, por oportuno, que as prejudiciais de mérito suscitadas pelo recorrido em suas contrarrazões – prescrição e decadência – restam prejudicadas, uma vez que somente seriam objeto de análise caso o recurso fosse conhecido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Diante do exposto e considerando a evidente inovação recursal,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
. Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios,
os quais fixo no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa,
suspensa, contudo, sua exigibilidade, ante a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme preleção do § 3º, do art. 98, do CPC.

Tese de julgamento:

1. “A inovação recursal, consistente na formulação de pedido não deduzido na instância de origem, impede o conhecimento do recurso, por afronta ao princípio da devolutividade e risco de supressão de instância.”

2. “A vedação à inovação recursal obsta o conhecimento de pleitos não formulados na instância de origem, sejam eles principais ou acessórios, por violar o princípio da devolutividade.”

___________

Dispositivo relevante citado:

Lei nº 8.078/90; CPC, art. 98, § 3º
.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)